Tribunal: TJPA
Processo: 0807954-34.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807954-34.2022.8.14.0000

AUTOR: JOSE VALTER VASCONCELOS PAES

REU: MARIA LUCIA DE JESUS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da prolatação do decisum ora vergastado, segundo qual
a hipótese dos autos não se amolda a quaisquer das disposições legais do art. 966 do Código de Processo Civil, não comportando o ajuizamento de ação rescisória.

2-C
onvém esclarecer que o “fato novo” indicado pelo autor para justificar o cabimento da rescisória, nos termos do art. 966, inciso VII, qual seja, o falecimento de sua sogra, na verdade não se mostra apto a ensejar a aplicação do referido dispositivo, uma vez este se referir a documento novo

preexistente à decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou impossível de obtenção para utilização no processo, a amparar o pedido rescisório, o que claramente não ocorre no caso em comento.

3-De mais a mais, em sede de petição inicial, também não há qualquer indicação da norma jurídica manifestamente violada, apta a justificar o ajuizamento da rescisória, sendo certo que a presente demanda não é remédio processual adequado à reversão de decisão tida como injusta ou à interpretação das teses e provas já debatidas da maneira que melhor convém à parte, notadamente quando deixa ela de se insurgir contra decisão que lhe é desfavorável, utilizada a via recursal.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da Seção Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA
interposto por
JOSÉ VALTER VASCONCELOS
contra decisão monocrática desta Relatora que indeferiu a petição inicial da ação, em razão da impossibilidade de utilização da ação como sucedâneo recursal, tendo como ora agravada
MARIA LÚCIA DE JESUS CARVALHO.

Alega o ora recorrente a necessidade de reformar a decisão ora vergastada, salientando para tanto que o CPC/2015
foi muito mais ampliativo ao apontar que a Ação Rescisória cabe quando a sentença for proferida com violação da norma jurídica, não mais limitando-se à lei, Constituição Federal, princípios, súmulas e outras espécies consideradas na jurisprudência e na doutrina como norma jurídica.

Sustenta que a demanda
se embasa em fatos novos, documentos novos e aponta manifesta violação à norma jurídica (logo a viabilidade da rescisória possui expressão nos incisos V e VII do art. 966 do CPC).

Aduz à título de fatos novos e documentos, que a ação rescisória demonstra que a falecida sogra do autor faleceu; com seu falecimento houve abandono de sua posse; que o imóvel entrou em deterioração; que a posse reconhecida no processo originário foi cindida (dividida entre as autoras daquela ação), tudo demonstrado por meio documental, tanto pelos documentos que já instruíam a ação originária, quanto por documentos novos.

Ressalta que, para que se pudesse apontar as violações à norma jurídica havidas no processo originário, seria necessário retomar toda a discussão e análise do debate probatório havida no processo originário, o que, segundo o agravante, fora feito de maneira pormenorizada.

Salienta restar demonstrado que a hipótese trazida aos autos é de ação rescisória, o que revela a necessidade análise no mérito, aduzindo que rejeitar liminarmente a inicial, que possui provas novas e demonstra violação à norma jurídica, implica na violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que a demanda seja regularmente processada.

Não foram apresentadas as
Contrarrazões (ID Nº. 10885241).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da prolatação do decisum ora vergastado, segundo qual a hipótese dos autos não se amolda a quaisquer das disposições legais do art. 966 do Código de Processo Civil, não comportando o ajuizamento de ação rescisória.

Em verdade, o promovente se utiliza da ação rescisória como sucedâneo recursal, trazendo à baila matéria de cunho defensivo já analisada no voto condutor e, assim, configura-se tentativa de rediscussão de fundamento sob a roupagem, o que não se admite.

Ademais, convém esclarecer que o “fato novo” indicado pelo autor para justificar o cabimento da rescisória, nos termos do art. 966, inciso VII, qual seja, o falecimento de sua sogra, na verdade não se mostra apto a ensejar a aplicação do referido dispositivo, uma vez este se referir a
documento novo
preexistente à decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou impossível de obtenção para utilização no processo, a amparar o pedido rescisório, o que claramente não ocorre no caso em comento.

A respeito do assunto colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL À PARTE AUTORA. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o documento novo, apto a amparar o pedido rescisório fundado no art. 485, VII, do CPC/73, deve ser preexistente à decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou impossível de obtenção para utilização no processo. Ademais, deve ser capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória, o que não se verifica no caso em exame.

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1551977/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020.)

Como se vê, não subsunção do caso concreto alegado pelo autor, ora agravado, à norma por ele citada. De mais a mais, em sede de petição inicial, também não há qualquer indicação da norma jurídica manifestamente violada, apta a justificar o ajuizamento da rescisória, sendo certo que a presente demanda não é remédio processual adequado à reversão de decisão tida como injusta ou à interpretação das teses e provas já debatidas da maneira que melhor convém à parte, notadamente quando deixa ela de se insurgir contra decisão que lhe é desfavorável, utilizada a via recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão por mim proferida que indeferiu a petição inicial por impossibilidade de utilização da ação como sucedâneo recursal.

É COMO VOTO.

Belém, 09/01/2023